Tribunal: CARF
Processo: 19515.720548/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720548/2016-73
ACÓRDÃO
1102-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BURITIRAMA MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. ERRO MATERIAL EM OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIPJ RETIFICADORA
APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
A fiscalização considerou a DIPJ original, enquanto o contribuinte se
baseou em uma DIPJ retificadora, apresentada após a ciência do termo de
início do procedimento fiscal. Tal retificação não produz efeitos no
presente caso, uma vez que se operou a exclusão da espontaneidade do
sujeito passivo, nos termos do art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/72.
O contribuinte não esclareceu acerca do suposto erro cometido no
preenchimento da DIPJ, nem trouxe uma prova sequer para justificá-lo.
ACÓRDÃO
Visto, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720548/2016-73
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Em 23/03/2015, foi instaurado o Mandado de Procedimento Fiscal no 0819000.2015.00600
pela Delegacia da RFB de Fiscalização em São Paulo (DEFIS/SPO), sendo o termo de início do
procedimento fiscal cientificado ao sujeito passivo em 30/03/2015. O procedimento visava a
verificar irregularidades na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativa
ao ano-calendário de 2012.
O Auto de Infração (AI) foi lavrado em 17/11/2016 por insuficiência de declaração e
recolhimento de valores da CSLL. O lançamento se baseou na DIPJ (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) original, entregue em 27/06/2013.
A fiscalização constatou os seguintes valores:

CSLL informada na DIPJ – Ficha 17: R$ 3.099.750,31.

CSLL informada na DCTF (somatório): R$ 569.248,45.

CSLL paga via DARF (Código 2484): R$ 568.763,67.
A diferença apurada resultou em uma insuficiência de recolhimento de R$ 2.530.501,86.

A contribuinte MINERAÇÃO BURITIRAMA S/A apresentou Impugnação Administrativa,
alegando que o Auto de Infração deveria ser cancelado. As alegações fundamentais eram de erro
de preenchimento de obrigação acessória:
1. Valor Correto da CSLL: O valor de CSLL apurado na DIPJ Exercício 2013 (Ano Calendário
2012) retificadora, apresentada em 13/05/2015, indicava a CSLL Paga por Estimativa em
R$ 1.176.835,00, valor muito inferior aos R$ 3.099.750,31 lançados pelo Fisco.
2. Recolhimentos Comprovados: A Impugnante alegou ter recolhido valores via DARF (R$
568.763,67) e, por equívoco, deixou de informar em DCTF o montante de R$ 646.953,35
referentes a depósitos judiciais (Código de Arrecadação 7485) atrelados ao Mandado de
Segurança no 0007144-58.2008.403.6100.
3. Inexistência de Débito: A soma dos valores recolhidos via DARF e dos depósitos judiciais
totalizava R$ 1.178.689,58, valor que excede o montante correto de CSLL apurado para
pagamento por estimativa (R$ 1.176.835,00).
4. Verdade Material: A defesa sustentou que o mero equívoco no preenchimento da
obrigação acessória não pode resultar em lançamento adicional de tributo, devendo
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720548/2016-73
3
prevalecer o Princípio da Verdade Material sobre a verdade formal, dada a ausência de
substrato fático para a manutenção do Auto de Infração.

A 5a Turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão no 11-67.013 em 31 de março de 2020,
julgando a Impugnação Procedente em Parte.
A DRJ não acolheu a alegação do valor menor de CSLL, pois a fiscalização se baseou na DIPJ
original, e a DIPJ retificadora (13/05/2015) foi apresentada após a ciência do início do
procedimento fiscal (30/03/2015). Isso implicou a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo,
a teor do art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/72.
Contudo, a DRJ conferiu razão à defesa quanto à consideração dos recolhimentos a título
de CSLL via depósito judicial (Código 7485), pois foram efetivados anteriormente à autuação. O
valor total registrado nos sistemas da RFB para os depósitos judiciais era de R$ 608.071,33.
Com base na Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2007, a DRJ decidiu que o pagamento
tempestivo anterior à formalização do lançamento justifica a exoneração da multa de ofício.
A DRJ decidiu, portanto:
1. Manter a totalidade do valor principal a título de CSLL lançado (R$ 3.099.750,31).
2. Exonerar multa de ofício no valor de R$ 455.689,91, reduzindo-a para R$ 1.442.186,48.
3. Determinar a alocação dos recolhimentos de R$ 608.071,33 ao crédito tributário.

A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma integral do Acórdão da
DRJ. As alegações reiteradas e fundamentais são:

Erro de Preenchimento e Valor Correto: A diferença entre o valor fiscalizado (R$
3.099.750,31) e o valor correto (CSLL Paga por Estimativa de R$ 1.176.835,00) decorre de
um erro de preenchimento na DIPJ.

Ausência de Débito: O total recolhido via DARF e depósitos judiciais (R$ 1.178.689,58)
excede o valor correto devido (R$ 1.176.835,00).

Prevalência da Verdade Material: O mero equívoco em obrigação acessória não pode
sustentar o lançamento adicional, pois as provas demonstram a falta de materialidade do
débito. O que está em jogo é a legalidade da tributação, buscando-se, se o fato gerador
realmente ocorreu.

Fundamento Jurídico da Retificação: A decisão da DRJ falhou ao desconsiderar a DIPJ
retificadora com base apenas na perda da espontaneidade formal (Art. 7o, § 1o, Decreto
70.235/72).

Entendimento da Receita Federal (RFB): O Recurso cita os Pareceres Normativos COSIT no
8/2014 e no 2/2015, que permitem a revisão e retificação de ofício de lançamentos ou
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720548/2016-73
4
débitos confessados, em sentido favorável ao contribuinte, na ocorrência de erro de fato
no preenchimento de declarações como DIPJ e DCTF, mesmo que a retificação ocorra em
sede de contencioso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
A análise cinge-se à validade da manutenção do crédito tributário principal lançado de
ofício (R$ 3.099.750,31), considerando-se a comprovação do pagamento do valor efetivamente
devido (R$ 1.176.835,00) por meio da DIPJ retificadora e dos depósitos judiciais.

1. Do Conflito entre a Formalidade e a Verdade Material
A decisão de primeira instância, ao manter o crédito tributário principal lançado, baseou-se
na exclusão da espontaneidade (Art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/72), desconsiderando
formalmente a DIPJ retificadora apresentada após o início da fiscalização (30/03/2015).
Contudo, a Recorrente argumenta que a divergência de valores se deve a um mero erro de
preenchimento da obrigação acessória. O cerne da questão é se um erro formal pode prevalecer
sobre a realidade material dos fatos.
O princípio da verdade material é o balizador do Processo Administrativo Fiscal. A
Administração Pública, em busca da legalidade da tributação, deve buscar a efetiva ocorrência dos
fatos geradores. Segundo a jurisprudência deste Conselho, no âmbito do processo administrativo,
predomina o princípio da verdade material, no sentido de se investigar, se realmente ocorreu ou
não o fato gerador.
No entanto, no caso em tela, assiste razão à DRJ, quando afirma que a fiscalização
considerou a DIPJ original, enquanto a contribuinte se baseou em uma DIPJ retificadora,
apresentada em 13/05/2015 (fls. 142 a 187), após a ciência do termo de início do procedimento
fiscal em 30/03/2015 (fls. 2 e 3). Assim, tal retificação não produz efeitos no presente caso, uma
vez que se operou a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do art. 7o, § 1o, do
Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.764 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720548/2016-73
5
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Quanto aos recolhimentos a título de CSLL via depósito judicial, a DRJ entendeu assistir
razão à defesa no sentido de serem devidamente considerados e, no dispositivo do acórdão,
determinou expressamente a alocação dos recolhimentos de fls. 498 a 506 ao crédito tributário
controlado neste processo. Nesse sentido, não há o que se reformar na decisão.
Com relação ao valor principal de CSLL lançado, o qual foi mantido pela DRJ, vislumbro que
o contribuinte não esclareceu acerca do suposto erro cometido no preenchimento da DIPJ, nem
trouxe uma prova sequer para justificá-lo. Portanto, não vejo como acolher o seu pedido.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 567
DF CARF MF
Original